Tribunal: TJSP
Processo: 1022209-31.2019.8.26.0405
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Apelação cível - Mandado de segurança – Direito Administrativo e Tributário – Inscrição estadual cassada – Impossibilidade - Estabelecimento regular e em plena atividade empresarial – Boa-fé objetiva que merece ser considerada – Presente o direito líquido e certo autorizadores da concessão do "mandamus" - Sentença mantida – Recurso voluntário e remessa necessária desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000295159
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1022209-31.2019.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante ESTADO DE
SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado A.C. PRISMA IND. E
COMÉRCIO DE PLÁSTICO EIRELI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento aos
recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS MANFRÉ
(Presidente) e CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
MARREY UINT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1022209-31.2019.8.26.0405 -Voto no
2
Voto no 39963
Apelação Cível no: 1022209-31.2019.8.26.0405
Comarca: Osasco
Reexame necessário (art. 14, §1o, da Lei 12.016/09)
Apelante: Estado de São Paulo
Apelados: A.C. Prisma Ind. e Comércio de Plástico - EIRELI
Interessado: Chefe do Posto Fiscal de Osasco-SP
Apelação cível - Mandado de segurança
Direito
Administrativo e Tributário
Inscrição estadual
cassada Impossibilidade - Estabelecimento regular e
em plena atividade empresarial Boa-fé objetiva que
merece ser considerada Presente o direito líquido e
certo autorizadores da concessão do “mandamus” -
Sentença mantida
Recurso voluntário e remessa
necessária desprovidos.
Trata-se de pretensão mandamental impetrada
por A.C. Prisma Ind. e Comércio de Plástico - EIRELI contra ato
Ilmo. Chefe do Posto Fiscal de Osasco-SP, objetivando o
restabelecimento da sua inscrição estadual, para que possa
emitir notas fiscais.
O pedido liminar foi deferido (fls. 35).
A sentença, prolatada pelo MM. Juiz José Tadeu
Picolo Zanoni, julgou procedente o pedido, consequentemente,
concedeu a segurança, confirmando a liminar outrora deferida,
para que a inscrição estadual fosse restabelecida para emissão
de notas fiscais. Determinou, ainda, que as custas e despesas
processuais restassem consignadas na forma da lei, isentando o
sucumbente de honorários advocatícios, por se tratar de
mandado de segurança (fls. 75).
Apela o Estado de São Paulo (fls. 81/95),
pugnando, ao final, pela reforma da sentença. Foi apresentada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1022209-31.2019.8.26.0405 -Voto no
3
contrarrazões (fls. 98/105).
Em
parecer,
o
Ministério
Público
“a
quo”
entendeu não haver interesse Institucional na questão de fundo
(fls. 72).
É o relatório do essencial.
Observa-se,
inicialmente,
a
presença
da
remessa necessária nos termos do art. 14, §1, da Lei 12.016/09.
O impasse cinge-se em saber se o Apelado tem
direito líquido e certo ao restabelecimento da inscrição
estadual.
O principal cuida de mandado de segurança
com pedido de liminar impetrado por A.C. Prisma Ind. e
Comércio de Plástico - EIRELI em face do Chefe do Posto Fiscal
da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo em Osasco e
Delegado Regional Tributário
DRT-14 - Osasco, almejando o
restabelecimento de sua inscrição estadual.
O
Poder
Judiciário
está
habilitado
pela
Constituição Federal de 1988 a analisar a razoabilidade e
proporcionalidade das decisões administrativas, mormente as
restritivas de direitos fundamentais. No caso em estudo, a
autoridade
Coatora
suspendeu
a
inscrição
estadual
do
Apelado. O motivo é muito singelo. A Apelado não foi
localizada no endereço existente no cadastro estadual.
Ocorre que, bem analisados os autos, imperioso
reconhecer que a Empresa se encontra em plena atividade no
endereço informado. Há farta prova documental de que o
Apelado está operando (fls. 11/33).
Desse modo, o estabelecimento é regular e está
em plena atividade. A boa-fé objetiva do sócio-administrador
deve ser considerada.
Não se desconhece as prerrogativas do Poder
de Polícia e a presunção de veracidade dos atos
administrativos, mas, para o primeiro, cabe razoabilidade e
proporcionalidade, e para o segundo, é cediço tratar-se de
presunção relativa, podendo ser afastada no caso concreto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1022209-31.2019.8.26.0405 -Voto no
4
Por óbvio, motivo não há para o encerramento
das atividades da Apelada, o que atenta contra a função
social da empresa, a livre iniciativa, o direito ao trabalho,
dentre outros tantos princípios.
Como bem ponderou o Douto Magistrado “a
quo”, razões estas que integram este Acórdão, a saber (fls. 75):
(...)
O pedido deve ser julgado procedente. Com efeito, apesar de
ser dever do Fisco diligenciar em busca do local de
funcionamento das empresas, temos que a fls. 50 consta no
relatório
que
os
empregados
trabalhando
numa
obra
informaram que a empresa impetrante ocuparia o andar térreo
do local e também notaram a existência de um depósito ainda
em obras.
Ora, a futura existência da empresa no local foi informada e
não se justificava, assim, a suspensão preventiva da inscrição
estadual da empresa.
Entre os documentos trazidos pela impetrante há o contrato de
locação do imóvel, com início bem recente. Se alguma reforma
fosse feita no local, evidente que somente começaria depois da
locação e, como essas coisas podem demorar um pouco, é
certo que o término ao tempo da diligência fazendária não era
garantido.
Assim, em que pese o Fisco zelar pelo interesse dos cidadãos,
também é certo que isso não pode ser feito de maneira
totalmente divorciada do bom senso e de um mínimo de
cautela.
(...)
Dessa forma, a sentença deve ser reiterada nos
termos do art. 252 do RITJSP.
Por tudo, flagrante o direito líquido e certo
amparável
por
mandado
de
segurança,
culminando
na
necessária manutenção da sentença e na concessão da
segurança.
Deixa-se de condenar em honorários tendo em
vista as súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como o disposto
no art. 25 da lei no 12.016/09. Custas ao encargo do Apelante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1022209-31.2019.8.26.0405 -Voto no
5
Em face do exposto, nega-se provimento ao
recurso voluntário do Estado de São Paulo e à remessa
necessária.
MARREY UINT
Relator